Tribunal: TJBA
Processo: 0502104-84.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502104-84.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALNETE DA CRUZ SANTANA

Advogado(s)
:
CATRINE CADJA INDIO DO BRASIL DA MATA, MONALYSA RAMOS DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CONDENAÇÃO DO ESTADO E MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LIMITAÇÃO DE RESSARCIMENTO. TEMA 1033 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICIPIO..

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelações interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Ilhéus contra sentença proferida em ação ajuizada por particular visando à obtenção de tratamento médico oftalmológico. Diante do descumprimento da tutela de urgência, a autora custeou injeções intravítreas em rede privada, pleiteando ressarcimento. A sentença condenou os entes públicos, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.161,58, a título de danos materiais, e R$ 20.000,00, por danos morais.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a legitimidade da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos sem decisão judicial formal; (ii) a extensão da responsabilidade solidária dos entes federativos; (iii) a limitação dos valores a serem ressarcidos aos parâmetros da tabela SUS; e (iv) a fixação de juros e correção monetária nos termos da EC 113/2021.

III. Razões de decidir

1. É solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento médico, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 793).

2. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é cabível diante da urgência e do descumprimento de ordem judicial, conforme art. 499 do CPC.

3. Nos termos do Tema 1033 do STF, os valores a serem ressarcidos por atendimento médico em unidade privada devem ser limitados à tabela SUS.

4. A fixação de juros e correção monetária deve observar os critérios definidos no RE 870.947 (Tema 810) e EC 113/2021, aplicando-se a taxa Selic a partir de 09/12/2021.
5. A indenização por danos morais foi fixada em montante razoável diante da gravidade da omissão estatal e do sofrimento da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Estado da Bahia parcialmente provido para limitar o ressarcimento ao valor da tabela SUS e adequar os consectários legais conforme EC 113/2021. Recurso do Município de Ilhéus desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502104-84.2014.8.05.0103
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
do Estado da Bahia
,
e NEGAR PRO
VIMENTO ao Recurso do Município de Ilheus
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA